Tribunal: TJMT
Processo: 1011450-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011450-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 482.571.921-04 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – JUNTADA DE HOLERITE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 98 do CPC/15, pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua capacidade financeira.

Uma vez carreado aos autos documento que comprove a insuficiência de recursos da Agravante o benefício da justiça gratuita deve ser deferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: SUELI APARECIDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COLÍDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Sueli Aparecida de Almeida
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação de Indenização de Reposição de Perdas de Vencimentos e Incorporação no 1000145-68.2019.8.11.0009, ajuizada em desfavor do
Município de Colíder
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela Recorrente, e determinou a intimação da parte Autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.

Aduz, em síntese, que, o indeferimento do pedido de justiça gratuita se fundamentou no fato de a Autora ter se limitado a acostar seu holerite, sem
ter colacionado cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 3 (três) meses e declaração atualizada do imposto de renda, a fim de demonstrar, com segurança, a margem real de seus rendimentos, além de eventuais despesas que eventualmente impactem a economia familiar.

Sustenta a Agravante que, seu comprovante de rendimento/holerite é suficiente para demonstrar que seu rendimento mensal é de R$ 2.612,29 (dois mil seiscentos e doze reais, vinte e nove centavos).

Alega ainda, que, a contratação de advogado particular, não tem o condão de evidenciar suficiente condição econômica para arcar com as despesas de um processo.

Pugna, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no presente Recurso, e, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, até o julgamento de mérito do presente recurso, evitando o cancelamento da distribuição da demanda.

Em se tratando de Processo Eletrônico, incide na espécie as disposições do artigo 1.017, § 5o, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID no 11455953, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

As informações vieram no ID. 16724989, noticiando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A certidão de ID n. 27704487 atesta o decurso de prazo para o Município de Colíder sem a apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 28056963 manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Sueli Aparecida de Almeida
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação de Indenização de Reposição de Perdas de Vencimentos e Incorporação no 1000145-68.2019.8.11.0009, ajuizada em desfavor do
Município de Colíder
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela Recorrente, e determinou a intimação da parte Autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

O
artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que,
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No entanto, cumpre esclarecer que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do
artigo
5o
,
LXXIV
, da
CF
,
in verbis
:

Art. 5o, LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Por sua vez, estabelece o art. 99,

§ 2o, do CPC que,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Trago a colação as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito do dispositivo supracitado:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)
(
Novo código de processo civil
comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em caso de assistência judiciária gratuita, deve haver comprovação de seu deferimento. A mera alegação de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, na petição recursal, não é suficiente para o afastamento da deserção.

2. Não existem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ-AgInt no AREsp 861.950/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 27/6/2016). [Destaquei]

No presente caso, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira,
a Agravante juntou no Id. 1855552 - autos de origem, cópia de seu holerite
, o qual considero suficiente para deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por comprovar que
a Agravante desempenha o cargo de Diretor de Departamento (Saúde), percebendo rendimento mensal de R
$ 2.612,29 (dois mil seiscentos e doze reais, vinte e nove centavos)
, o que não autoriza a conclusão segura de que possui condições de suportar as despesas processuais iniciais, quais sejam, as custas judiciais e taxa judiciária, no caso,
conforme simulação no site do TJMT (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia - acesso em 23-3-2020), no valor de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais)
, sem que isso comprometa o sustento familiar.

Além disso, a Agravante junta aos autos declaração de hipossuficiência, atestando que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família.

De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira. Confira-se:

Art. 99, §3o, do CPC: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, importante ressaltar que não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada para que seja beneficiária da Justiça gratuita, mas, sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas processuais.

Seguindo essa linha, temos o seguinte entendimento jurisprudencial já esboçado por essa Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
(AI 45229/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2017, Publicado no DJE 15/3/2017). [Destaquei]

Desse modo, cabível a concessão do pleiteado benefício da gratuidade processual, também em homenagem ao princípio constitucional da prestação de jurisdição.

Saliente-se, por oportuno, que nada impede a revogação do benefício ora deferido, uma vez demonstrada a alteração destas condições.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para deferir os benefícios da justiça gratuita à Agravante, nos termos do art
.
98
,
caput
do
CPC
, confirmando a liminar deferida no ID n. 1455953.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020